Tribunal: STF
Processo: HC 60048
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. NOVA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO.
SE O RETARDAMENTO ORA INVOCADO SE TORNOU INJUSTIFICAVEL APÓS A DATA
EM QUE FOI TIDO COMO JUSTIFICADO PELO TRIBUNAL LOCAL, A AUTORIDADE
COATORA SERÁ O JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, SENDO ESTA CORTE INCOMPETENTE
PARA JULGAR O PRESENTE HABEAS CORPUS.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.